Tribunal: TJDFT
Processo: 0768550-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 158 do Código Penal, na forma do art. 5o da Lei no 11.340/06.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de extorsão; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade tentada; (iii) avaliar o quantum de exasperação da pena na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu, como na hipótese dos autos.
4. Não obstante o crime de extorsão tenha natureza formal, para haver a consumação é necessário que a vítima realize ou se submeta ao comportamento exigido pelo agente que emprega a grave ameaça ou violência. Se a vítima não se submete à vontade do agente, configura-se a hipótese de extorsão na modalidade tentada.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal firmou-se no sentido de que "o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado"
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14 e 158.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023. TJDFT, Acórdão 1959079, 0001995-82.2019.8.07.0011, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025. TJDFT, Acórdão 1942792, 0746921-98.2023.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 19/11/2024. TJDFT, Acórdão 1959401, 0704282-32.2023.8.07.0012, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025. TJDFT, Acórdão 1852598, 0714208-86.2022.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 09/05/2024.